Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001911-86.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), VALCIENE SILVA MADUREIRA - CPF: 027.657.341-27 (EMBARGANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), VALCIENE SILVA MADUREIRA - CPF: 027.657.341-27 (EMBARGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME,

E M E N T A

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração opostos por COMPACTA COMERCIAL LTDA, através da petição de ID 28098992, contra acórdão proferido na respectiva Reclamação no 1001911-86.2019.8.11.0000 pela 1a Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Privado desse egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária VALCIENE SILVA MADUREIRA e TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.

Em resumo, aduz que o acórdão possui vícios passíveis de correção haja vista que (i) houve cerceamento de defesa uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, mesmo tendo requerido em sua contestação e no recurso inominado a produção de provas; (ii) o boletim de ocorrência não faz prova de que o veículo realmente teria sido furtado dentro do estacionamento da loja da embargante; (iii) é imprescindível a consolidação do acervo probante dos autos, em especial com a tomada de depoimento dos próprios embargados; (iv)

inexistência de responsabilidade da embargante, não há comprovação de relação consumerista nos autos e (v) inexistência de danos morais e materiais. Por fim prequestiona a matéria.

Em contrarrazões a embargada refuta as alegações trazidas pela embargante pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 30693096).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Após a publicação do acórdão encartado no ID 26370454, por meio da qual esta Câmara, por maioria, julgou procedente a pretensão deduzida nos autos da respectiva Reclamação no 1001911-86.2019.8.11.0000, alega a embargante que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Em sede de Embargos Declaratórios, impõe-se observar os limites traçados no art. 1.022, do CPC, ou seja, existência de obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, corrigir erro material.

Embora a norma seja expressa ao dispor quanto ao cabimento, no caso vertente, não há o que ser declarado, pois a decisão recorrida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, ausente toda e qualquer necessidade de declaração em todos os seus aspectos.

Na verdade, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

“In casu”, a matéria sob controvérsia foi detidamente enfrentada no julgamento colegiado, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são recursos de integração e não de substituição.

Veja que o julgador, dentro do seu livre convencimento, reconheceu que, era da embargante, o ônus de comprovar de que a moto não foi furtada dentro do estacionamento.

Não se pode olvidar que o deferimento da dilação probatória decorre da conveniência decisória do togado, já que, mesmo incumbindo às partes o ônus da prova, é ele quem, como seu destinatário, analisa a utilidade de sua produção, selecionando quais aquelas indispensáveis para o esclarecimento da controvérsia instaurada.

E justamente por entender que o acervo probatório encartado nos autos era suficiente - ainda que para a formação de um juízo de valor desfavorável aos interesses da embargante, diante da ausência de manifestação oportuna, não apresentando quaisquer provas para desconstituir as alegações autorais antes de prolatada a sentença, o togado singular entendeu pela renúncia tácita para produção da prova antes requerida, o que, sem dúvida, vai ao encontro do entendimento ora recorrido.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que "não ocorre o cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado entende que o feito está suficientemente instruído e julga a causa sem a produção de prova testemunhal", pois os "princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias" (AgRg no Resp n° 845384/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 03/02/2011).

Ademais, tratando-se o caso de responsabilidade civil do prestador de serviços, incide a norma do caput do art. 14 do CDC.

E nos termos dos incisos do § 3o do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: "I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Neste giro, cumpre salientar que a excludente do nexo causal prevista no inciso II do referido artigo se consubstancia no fato imputável exclusivamente ao terceiro ou à vítima.

Em suma, o supermercado é responsável pela guarda e segurança dos veículos parqueados em seu estacionamento.

Assim, no momento em que o supermercado oferece ao seu cliente vaga de estacionamento no seu estabelecimento comercial ele fica responsável pela guarda e segurança do veículo lá estacionado, pois tal prestação de serviço deve obedecer às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Tal posicionamento foi pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de súmula no 130: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação do dano ou furto de veículo ocorridos em seus estacionamentos".

No caso dos autos, restou anotado no acórdão que as alegações do autor são verossímeis e são corroboradas pelos documentos por ele juntados, mormente o o B.O., no sentido de que é proprietário do veículo que foi furtado no estacionamento disponibilizado pelo supermercado requerido enquanto lá fazia compras.

Para comprovar o contrário bastaria a embargante trazer filmagem feita por câmeras de segurança no momento das compras efetuadas pelo autor ou demonstrar que tem sistema de controle de entrada e saída de veículos de seu estacionamento, como ocorre na maioria dos grandes supermercados. Se não possui tais dispositivos de segurança assume integralmente o risco dos prejuízos dos seus clientes como o ora em análise.

Logo, não procede o inconformismo da parte ante a ausência dos pressupostos acima delineados, bem como porque o julgador não está obrigado a responder, um a um, os argumentos sustentados, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC/15, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020